Tribunal: TJMT
Processo: 1012601-32.2023.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012601-32.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JACKSON DOS REIS LUCIANO - CPF: 054.100.491-36 (APELADO), WILLIAN HENRIQUE ORTIZ - CPF: 096.842.271-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, III, DA LEI 11.343/06, C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL).
PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO
.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA
. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.

Caso em exame:

Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença absolutória proferida em favor do réu, denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas no interior de unidade prisional. A sentença absolveu o acusado com base no art. 386, inciso VII, do CPP, por ausência de provas suficientes de autoria delitiva.

Questões em discussão:

Verificar a e
xistência de provas suficientes para embasar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas;

Analisar a v
alidade da
delação do corréu efetuada perante os agentes policiais, cujas de
clarações
não foram formalizadas e muito menos reprisadas em
juízo;

Aplicabilidade do princípio do
in dubio pro reo
diante da dúvida razoável quanto à participação do apelado na prática delitiva.

III.
Razões de decidir:

A materialidade delitiva foi comprovada por meio de auto de apreensão e laudo pericial, os quais atestam a existência de
355,73g de maconha
no caminhão de entrega de alimentos em unidade prisional.

No entanto, não há prova judicializada inequívoca de que o réu tenha solicitado ou tivesse conhecimento prévio da entrega da droga.

As declarações dos policiais penais, embora indiquem comportamento suspeito e mencionem alegações do corréu Willian, não foram confirmadas em juízo por este, que se manteve em silêncio.

Em ambas as fases do processo, o réu negou envolvimento com o tráfico e não foi demonstrado qualquer vínculo direto com a droga apreendida.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a condenação penal exige certeza quanto à autoria, sendo inadmissível a condenação com base em suposições ou presunções.

Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
diante da ausência de prova segura e direta da participação do réu no crime imputado.

IV.

Dispositivo e tese:

Recurso de apelação
desprovido
.

Tese firmada:

"A condenação por tráfico de drogas exige prova segura da autoria e da conduta dolosa do agente, sendo inviável o decreto condenatório fundado apenas em elementos indiretos ou declarações não corroboradas judicialmente. Em caso de dúvida razoável, impõe-se a absolvição nos
termos do art. 386, VII, do CPP, em observância ao princípio do in dubio pro reo."

Dispositivos legais citados:

Lei nº 11.343/06,
arts
. 33,
caput
, e 40, III; Código Penal, art. 29; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante:

STJ,
AgRg
no HC 907053/SP, Rel. Min. Ant
ô
nio Saldanha Palheiro, j. 16/09/2024,
DJe
19/09/2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto

pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que absolveu
Jackson
d
os Reis Luciano

da imputação pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, c/c artigo 29 do Código Penal.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta a existência de provas suficientes para ensejar a condenação do réu pela prática do
delito de
tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional
(id.
262956819
).

Em contrarrazões, o apelado
Jackson
d
os Reis Luciano

pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial
(id.
262956824
).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso interposto pelo
Parquet
,
opinando pela manutenção da sentença absolutória proferida em favor de
Jackson dos Reis Luciano
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
no dia 01 de março de 2023, por volta das 11h30min, no interior do estabelecimento prisional
Ahmenon
Lemos Dantas, localizado na Rodovia dos Imigrantes, bairro Capão do Pequi, nesta cidade de Várzea
Grande-MT
, em conluio e união de esforços,
o denunciado WILLIAN HENRIQUE ORTIZ “trazia consigo” e “mantinha em depósito” drogas e o denunciado JACKSON DOS REIS LUCIANO “adquiriu” drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

2) Extrai-se dos autos, que policiais penais realizavam suas atividades diárias no local supramencionado, ocasião em que observaram o momento em que WILLIAN, funcionário da empresa “Novo Sabor”, a qual é responsável por fornecer marmitas ao estabelecimento prisional, entregou duas garrafas verdes que aparentavam ser água sanitária para JACKSON, reeducando da penitenciária.

Diante da atitude incomum, os agentes averiguaram e constataram que o líquido que havia no interior daquelas garrafas, na verdade tratava-se de bebida alcoólica.

3) Diante disso, os policiais realizaram uma busca minuciosa na cabine do caminhão da empresa, onde lograram êxito em localizar uma mochila de cores preta e azul pertencente ao denunciado WILLIAN, e no interior dela
haviam

05 (cinco) porções de Maconha, 3 (três) carregadores de celulares e 1 (uma) carteira.

Em ato contínuo, os policiais realizaram busca pessoal, ocasião em que
encontraram mais 4 (quatro) porções de

Maconha fixadas no corpo de WILLIAN
.

4)
Ressai dos autos, que durante entrevista informal,
WILLIAN confessou aos agentes que foi solicitado por JACKSON e que receberia R$ 3.000,00 (três mil reais) pela entrega do ilícito
. Disse ainda, que Benedito Rosano da Silva Assunção (motorista do caminhão) e Lúcio Ney da Silva Júnior (ajudante), não tinham conhecimento acerca da conduta delituosa.

5) Diante dos fatos, os denunciados foram encaminhados a delegacia de polícia e, perante a Autoridade Policial,
JACKSON negou a prática do crime de tráfico de drogas, enquanto o denunciado WILLIAN, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.
(
IDs
114583026 e 114583027).

6) Vale ressaltar, que o fato não é isolado na vida do denunciado JACKSON, que possui dois executivos de pena em seu desfavor, um pela prática do crime de roubo e outro por latrocínio.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 114583019, pelo Auto de Apreensão ID 114583016, pelo Laudo Pericial de nº 311.3.10.9067.2023.101997-A01 (anexo), que concluiu que
a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de “MACONHA”, pesando 355,73 g (trezentos e cinquenta e cinco gramas e setenta e três centigramas)
.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JACKSON DOS REIS LUCIANO como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06 na forma do artigo 29 do Código Penal e artigo 61, inciso I, do aludido Códex e WILLIAN HENRIQUE ORTIZ, como incurso nas penas do artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06 na forma do artigo 29 do Código Penal, e requer que recebida e autuada esta, citando-se os denunciados para que se vejam processar, sob pena de revelia, designando-se dia e hora para realização da audiência de instrução e julgamento, culminando com o julgamento procedente da acusação aplicando-lhe a pena cabível.

(Denúncia – id.
262957298
).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença
,
absolvendo
o apelado do delito de tráfico de entorpecentes,
nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

QUANTO AO PEDIDO
DE CONDENAÇÃO
.

O
Ministério Público requer a
reforma da sentença absolutória
para fins de
condenação do réu
, sob o argumento de que o conjunto probatório
,
notadamente os depoimentos colhidos em sede policial, aliada à apreensão de drogas
,
comprovaria sua participação ativa na empreitada criminosa.

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não
merece acolhimento
.

A
jurisprudência pátria é firme ao estabelecer que,
em matéria penal, vigora o princípio do
in dubio pro reo
,
segundo o qual
a dúvida razoável quanto à autoria ou à materialidade da infração penal deve beneficiar o acusado
,
vedando-se condenação fundada em meras suposições ou ilações subjetivas.

No caso em exame, embora tenha havido a apreensão de substâncias entorpecentes e indícios de envolvimento do apelado,
não há prova robusta e inequívoca da sua atuação dolosa na conduta típica prevista no artigo 33 da Lei de Drogas
.

O apelado, em ambas as fases procedimentais, negou a prática delitiva,
sendo que na fase policial declarou o seguinte:

“...
QUE nega envolvimento com tr
á
fico de drogas na unidade
; QUE não conhece o outro conduzido, por
é
m ele tentou lhe entregar duas garrafas de
água
sanit
á
ria, dizendo que era para entregar para alguém de dentro, não se recorda nome; QUE o interrogando não chegou a pegar as garrafas que foram apreendidas pelos policiais
penais
...
;
”. (
sic -
Fase Policial – Apelado – id.
262957265
).

Em juízo
,
o acusado também refutou a traficância,
aduzindo
que no dia dos fatos foi escalado para receber a comida do caminhão e levar para o interior do presídio. Estava conferindo as cubas de alimentos quando o acusado Willian apareceu com duas garradas de
Q
boa
pedindo para entregar
a um preso, porém não disse o nome da pessoa. Nesse momento foram abordados pelos policiais penais e conduzidos à delegacia de polícia. Afirmou que, nos dias anteriores aos fatos, ao receber a alimentação, via o acusado Willian, entretanto, não encomendou os produtos apreendidos.

Como se vê, o apelado
Jackson
negou envolvimento com tráfico e afirmou que, no dia dos fatos, apenas recebia as cubas de alimentação quando Willian lhe pediu para entregar uma garrafa a outro preso, sem mencionar o nome de quem seria o destinatário.

Por sua vez, a testemunha
Rege da Rocha
, na fase policial, declarou o seguinte:

“...
QUE nesta data, por volta das 11:30 horas, o depoente, juntamente com o Policial Penal e outros, este depoente é policial penal lotado na Unidade
Ahamenon
Lemos Dantas e informa que na presente data ao desenvolver suas atividades diárias juntamente com sua equipe de plantonistas
verificaram procedimento diverso do usual na unidade, onde o senhor WILLIAN HENRIQUE ORTIZ, funcionário da empresa que entrega as refeições Novo Sabor, entregou duas garrafas verdes de água sanitária ao reeducando JACKSON DOS REIS LUCIANO
;
QUE diante o fato atípico, foram verificadas as citadas garrafas onde se constatou conteúdo interno análogo a whisky e que diante disto foi realizado busca minuciosa na cabine do caminhão, local onde foi localizada uma mochila de cor preta e azul pertencente a WILLIAN e em seu interior haviam 03 carregadores de celulares, 05 porções de substância análoga a maconha e 01 carteira preta pertencente a WILLIAN, em continuidade, foi realizada busca pessoal em WILLIAN e estavam fixados em seu corpo mais 04 porções de substância análoga a maconha;
QUE diante dos fatos, WILLIAN e JACKSON foram encaminhados para esta central de flagrantes, acompanhados de Lucio Ney da Silva Junior e Benedito Rosano da Silva Assunção que fazem parte da equipe que entrega dos alimentos;

QUE

WILLIAN informou
que o motorista Benedito e o outro ajudante Lucio não tinham conhecimento do fato e indagado sobre a situação este informou
que o ilícito foi
solicitado pelo reeducando JACKSON e que receberia o valor de três mil reais pelo serviço
;
...”. (Fase Policial – Testemunha Rege da Rocha – id.
262957251
).

Em juízo, a testemunha
Rege da Rocha

reprisou suas declarações prestadas na fase extrajudicial. Vejamos:

“...

que no dia dos fatos, no horário da entrega de alimentação, o policial Juarez, líder da equipe, visualizou o acusado Willian
,
funcionário da empresa de alimentos
,
entregando duas garrafas pet de
Q
boa
ao recluso Jackson.
Como os entregadores de alimentos não fazem entrega de produtos de higiene, realizaram a abordagem e
constataram que o conteúdo das garrafas era
bebida
alcoólica.

Em seguida realizou busca pessoal no acusado Willian e encontrou aparelhos celulares e carregadores amarrados em seu corpo e, após, localizou no caminhão uma bolsa com mais aparelhos celulares, carregadores e entorpecentes. Indagado, Willian disse que o produto e os objetos foram encomendados pelo acusado Jackson e pelo serviço receberia certa
quantia em dinheiro
.
..”.
(
Fase Judicial – Testemunha Rege da Rocha).

A testemunha
Tertuliano Ojeda
Torrilhas
,
policial penal, na fase
extrajudicial
, apresentou declarações semelhantes
à
da testemunha Rege. Vejamos:

“...
o senhor WILLIAN HENRIQUE ORTIZ, funcionário da empresa que entrega as refeições Novo Sabor, entregou duas garrafas verdes de água sanitária ao reeducando JACKSON DOS REIS LUCIANO; QUE diante o fato atípico, foram verificadas as citadas garrafas onde se constatou conteúdo interno análogo a whisky e que diante disto foi realizado busca minuciosa
na cabine do caminhão, local onde foi localizada uma mochila de cor preta e azul pertencente a WILLIAN e em seu interior haviam 03 carregadores de celulares, 05 porções de substância análoga a maconha e 01 carteira preta pertencente a WILLIAN, em continuidade, foi realizada busca pessoal em WILLIAN e estavam fixados em seu corpo mais 04 porções de substância análoga a maconha
; QUE diante dos fatos, WILLIAN e JACKSON foram encaminhados para esta central de flagrantes, acompanhados de Lucio Ney da Silva Junior e Benedito Rosano da Silva Assunção que fazem parte da equipe que entrega dos
alimentos;
QUE WILLIAN
informou que o

motorista Benedito e o outro ajudante Lucio não tinham conhecimento do fato e indagado sobre a situação este
informou que o ilícito foi solicitado pelo reeducando JACKSON e que receberia o valor de três mil reais pelo serviço
;
...”. (Fase Policial – Testemunha
Terluliano

Oj
eda
T
or
r
ilhas
– id,
262957252
).

Denota-se das transcrições acima, que

ambos
os
policiais penais

declararam que observaram uma conduta diferente do padrão na entrega das refeições, quando Willian Henrique Ortiz, funcionário da empresa contratada para fornecer alimentação, entregou ao reeducando
Jackson dos Reis Luciano
duas garrafas verdes de
Qboa

e, d
iante da anormalidade, verificaram o conteúdo das garrafas e constataram que havia líquido semelhante a uísque.

Atestaram ainda, que após este fato
, realizaram busca na cabine do caminhão utilizado na entrega dos alimentos
, onde encontraram dentro da
mochila
de Willian, 05 porções de substância análoga à maconha e na revista pessoal, encontraram em su
a
poss
e
, mais 04 porções da mesma substância.

Por fim, observa-se que
os policiais afirmaram que Willian, no momento do flagrante, teria informado que o material ilícito era destinado a
Jackson
e que ele (Willian) receberia R$ 3
.
0
0
0,00 pela entrega.

Todavia, tal declaração
não foi confirmada
, por
Willian Henrique Ortiz
, uma vez que
,
na fase policial, reservou-se no direito de permanecer em silêncio (id.
262957264
)
e, em juízo,
não foi ouvido.

Portanto,
não houve testemunho direto ou confirmação judicial de que
Jackson
tinha ciência do conteúdo das garrafas, tampouco de que tivesse encomendado os entorpecentes
, tendo as testemunhas presenciais
limitado a mencionar circunstâncias periféricas que, embora suspeitas, não bastam para amparar um juízo condenatório.

Ademais, como mencionado pelo juízo singular, o fato
dos
policiais flagrar
e
m o acusado recebendo bebidas alcoólicas de Willian para
ingressar no estabelecimento prisional
, tal
conduta, não é ilícito penal, sendo falta disciplinar a ser apurada em processo administrativo instaurado pelo estabelecimento prisional.

Já, em relação aos entorpecentes apreendidos
em poder do corréu
, não há nos autos prova
concreta
que estabeleça nexo direto entre o apelado e a posse ou tráfico dos entorpecentes, tampouco elemento que comprove vínculo associativo ou domínio do fato.

A mera apreensão de drogas, desacompanhada de outros elementos que vinculem inequivocamente o réu à conduta criminosa,
não é suficiente para ensejar um decreto condenatório
,
sob pena de afronta aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da ampla defesa.

Como se sabe,
a condenação penal exige certeza quanto à responsabilidade criminal
,
conforme sedimentado pelo Su
perior
Tribunal
de Justiça
:

“
constatada a existência de dúvida razoável, impõe-se a absolvição do recorrido pela aplicação do princípio do in dubio pro reo.
”. (
STJ -
AgRg
no HC: 907053 SP 2024/0136440-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2024
).

Dessa forma, ausente prova idônea e segura da prática delitiva pelo apelado,
a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe
, em fiel observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto
,
em consonância com o parecer do Procurador-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público
,
mantendo-se a sentença absolutória em todos os seus termos
,
por estar em consonância com as provas dos autos e com o ordenamento jurídico vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025